Tribunal: TJDFT
Processo: 0727875-65.2019.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0727875-65.2019.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BANCO BRADESCO SA EMBARGADO: MATEUS MOREIRA SANTOS ROSIN, TATIANA RIBEIRO D E C I S Ã O Conheço dos embargos, porquanto tempestivos. Os Embargos de Declaração têm fundamentação vinculada. Prestam, pois, a sanar obscuridade, omissão ou contradição existente na decisão embargada, além de corrigir eventual erro material. A parte embargante aponta a ocorrência de erro material na Decisão que apreciou o pedido de concessão de efeito suspensivo em razão de Decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça que determinou o rejulgamento dos Embargos de Declaração opostos em Recurso de Apelação, em razão de não ter a referida Decisão precluído, haja vista a interposição de Agravo Interno ainda pendente de apreciação. Com efeito, razão lhe assiste. Em consulta ao sítio eletrônico do Superior Tribunal de Justiça verifico que, após a Decisão prolatada pelo Ministro Luis Felipe Salomão, foi interposto Agravo Interno, o qual ainda não foi apreciado pela Colenda Corte. Assim, não tendo a referida Decisão precluído, não cessou a competência do Superior Tribunal de Justiça para apreciação da matéria, motivo pelo qual incabível a concessão de efeito suspensivo por este Relator. Diante do exposto, ACOLHO os presentes Embargos de Declaração para sanar erro material, a fim de tornar sem efeito a Decisão de ID 36940866 pela qual se concedeu a extensão ao efeito suspensivo, devendo a matéria ser trazida à apreciação deste Juízo somente após o exaurimento da competência do Superior Tribunal de Justiça. Intimem-se as partes para ciência. Após, aguarde-se a tramitação do feito junto ao Superior Tribunal de Justiça. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator